Tribunal: TJES
Processo: 0003506-69.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003506-69.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MADEIREIRA OURO PRATA LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO INFRUTÍFERA. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL SEM NECESSIDADE DE DESPACHO JUDICIAL. INÉRCIA OBJETIVA DA FAZENDA PÚBLICA. MERAS PETIÇÕES E DILIGÊNCIAS SEM RESULTADO ÚTIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU CONSTRIÇÃO EFICAZ ANTES DO TERMO FINAL DO QUINQUÊNIO. CITAÇÃO POSTERIOR INAPTA A INTERROMPER PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ARGUMENTO DE MORA JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em face de Madeireira Ouro Prata Ltda., extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de despacho formal suspendendo a execução inviabiliza a fluência automática da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se diligências infrutíferas praticadas pelo exequente são aptas a interromper o prazo prescricional; (iii) determinar se a citação da executada em 05.11.2018 tem efeito interruptivo retroativo; (iv) verificar se a alegada mora judiciária afasta a prescrição; (v) analisar se a sentença reconheceu corretamente os marcos temporais para configuração da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da citação infrutífera ou da ausência de bens penhoráveis, sendo desnecessário despacho judicial formal.

4. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de pronunciamento do magistrado ou de manifestação da Fazenda.

5. Apenas a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial interrompem o curso da prescrição intercorrente, não bastando o protocolo de petições ou requerimentos infrutíferos.

6. A citação da executada em 05.11.2018 é posterior ao termo final do prazo prescricional, encerrado em 15.06.2018, sendo ineficaz para interromper prescrição já consumada.

7. Não há demonstração de que a providência que culminou na citação posterior tenha sido requerida antes de 15.06.2018 de modo a retroagir seus efeitos interruptivos, nos termos do REsp 1.340.553/RS.

8. A alegação de mora judiciária não se sustenta, pois não houve prova de atraso injustificado imputável ao Poder Judiciário, mas sim sucessivas diligências infrutíferas do exequente.

9. A ausência de despacho judicial suspendendo o processo não impede a fluência da prescrição, uma vez que a suspensão e o prazo prescricional subsequente operam-se de forma automática a partir da ciência da citação infrutífera.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da citação infrutífera, independentemente de despacho judicial.

2. Apenas a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente.

3. A citação posterior ao termo final do quinquênio não produz efeito interruptivo.

4. A alegação de mora judiciária não afasta a prescrição quando não demonstrado atraso injustificado do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 174; CPC/2015, arts. 487, II, e 278; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003506-69.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: MADEIREIRA OURO PRATA LTDA, MARCIO DA SILVA CIPRIANO
Advogado do(a) APELADO: WILLIAM MULLER GIANCOLI - MG96517

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de execução fiscal promovida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face de Madeireira Ouro Prata Ltda, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

Inconformado, o Município apelante sustenta, em síntese: i) que não houve inércia do exequente, sendo possível constatar a prática contínua de diligências na tentativa de localização do devedor e de bens penhoráveis; ii) que não se instaurou formalmente o procedimento do art. 40 da LEF, não havendo despacho de suspensão nem arquivamento provisório; iii) que a citação da empresa executada ocorrida em 05/11/2018 configura ato interruptivo da prescrição; iv) que a morosidade processual decorreu de mora judiciária, não podendo ser imputada à Fazenda Pública; v) que não restou caracterizada paralisação processual por culpa do exequente.

Pois bem.

Dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, caput, que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, cujo prazo prescricional se interrompe, dentre outras hipóteses, pela citação válida pessoal do devedor.

O art. 40 da Lei n. 6.830/80 estabelece que o juiz suspenderá o curso da execução quando não for localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, e durante esse período não correrá o prazo de prescrição. Findo o lapso de um ano de suspensão, sem manifestação útil da Fazenda, iniciar-se-á automaticamente o prazo prescricional quinquenal.

Sobre a prescrição intercorrente, o STJ firmou entendimento no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), julgado sob rito dos repetitivos, no sentido de que o prazo de suspensão de um ano terá início na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis), cujo início da contagem independe de ato do magistrado. Findo o prazo ânuo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente. Ressalva, entretanto, que a efetiva constrição patrimonial ou a citação (ainda que editalícia) interrompem o curso da prescrição intercorrente, vejamos:

O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo
, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Compulsando os autos, verifica-se que a Fazenda Pública teve ciência da citação infrutífera da executada em
15/06/2012
. A partir desta data, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano (até 15/06/2013), nos moldes do art. 40 da LEF e do entendimento jurisprudencial acima citado.

Findo o lapso ânuo de suspensão, passou a fluir, a partir de
15/06/2013
, o prazo quinquenal de prescrição, cujo termo final recaiu em
15/06/2018
, sem que tenha ocorrido, no interregno, qualquer medida efetivamente capaz de interrompê-lo.

Embora o apelante apresente extensa linha do tempo com petições e requerimentos protocolados entre 2012 e 2018, nenhuma das diligências apontadas resultou em efetiva citação válida ou constrição patrimonial eficaz até o termo final do prazo prescricional.

A citação da empresa em
05/11/2018
, ainda que existente, é posterior ao termo final da prescrição
(15/06/2018)
. Nos termos do REsp 1.340.553/RS, somente os atos frutíferos, requeridos antes do escoamento do prazo prescricional, têm o condão de interromper retroativamente a prescrição, o que não ocorreu no caso concreto.

Não há nos autos prova de que a providência que culminou na citação de 05/11/2018 tenha sido requerida antes de 15/06/2018 com potencial frutífero suficiente a gerar efeito interruptivo retroativo. Os pedidos anteriores foram infrutíferos, como os de citação por carta precatória do sócio-gerente (inclusive falecido) e de buscas genéricas de bens.

Ademais, o argumento de mora judiciária não se sustenta, porquanto não demonstrado qualquer atraso injustificado imputável ao Poder Judiciário. Ao contrário, o quadro processual revela sucessivas petições sem êxito prático, configurando inércia objetiva quanto à localização do devedor e constrição patrimonial útil.

Por fim, a alegação de ausência de despacho formal suspendendo o feito não invalida a fluência da prescrição. Nos termos da tese 4.1 do REsp 1.340.553/RS, a contagem do prazo de suspensão e do prazo prescricional subsequente opera-se
automaticamente
, com base na ciência da citação infrutífera, prescindindo de pronunciamento judicial expresso.

Dessa forma, ausente qualquer causa interruptiva válida no quinquênio contado de 15/06/2013 a 15/06/2018, impõe-se a manutenção da sentença que decretou a prescrição intercorrente.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Sem m
ajor
ação
de honorários
porque não fixado
s
na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.